Tribunal: TJMT
Processo: 1034319-25.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1034319-25.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVICOS E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.748.444/0001-78 (RECORRENTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1034319-25.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração. ° 1034319-25.2022.8.11.0001

1 Embargante:
Rosch Administradora de Serviços e Informática Ltda.

Embargado:
Carlos Eduardo Silva e Souza

2.

Embargante:
Carlos Eduardo Silva e Souza

Embargado:
Rosch Administradora de Serviços e Informática Ltda.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DUPLO –
PROVAS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO
– ERRO MATERIAL VERIFICADO – RETIFICAÇÃO DA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PARTE RECORRENTE VENCIDA EM RECURSO INOMINADO -

ACLARATÓRIOS DA ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA.

REJEITADOS – E ACOLHIDO OS ACLARATÓRIOS DE CARLOS EDUARDO SILVA.

Verifica-se que a insurgência apresentada pela embargante Rosch Administradora de Serviços e Informática Ltda. não procede, tendo em vista que o
decisum
está fundamentado de forma adequada, na qual manteve a sentença em sua integralidade reconhecendo o direito pleiteado
com base nas provas suficientemente apresentadas nos autos,
portanto, não se prestam os embargos declaratórios para os resultados pretendidos.
Na hipótese dos embargos apresentados por
Carlos Eduardo Silva e Souza
, constata-se
que assiste razão ao embargante quanto à ausência de condenação da recorrente, ROSCH, ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1034319-25.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração. ° 1034319-25.2022.8.11.0001

1 Embargante:
Rosch Administradora de Serviços e Informática Ltda.

Embargado:
Carlos Eduardo Silva e Souza

2.

Embargante:
Carlos Eduardo Silva e Souza

Embargado:
Rosch Administradora de Serviços e Informática Ltda.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Rosch Administradora de Serviços e Informática Ltda. e Carlos Eduardo Silva e Souza

Ação:
de Cobrança.

Sentença (Id.
107618848
)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais
, condenando o recorrente ao pagamento da quantia de R$ 40.881,35 (quarenta mil, oitocentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos), em razão de obrigação positiva e líquida.

Recurso Cível Inominado
(Id.

118533738
)
:
o recorrente requer a
reforma da sentença de origem a fim de julgar totalmente improcedente o pedido autoral, sustentando cerceamento de defesa em razão da não realização de audiência de instrução e julgamento e no pedido contraposto requer que o recorrido seja condenado a pagar a quantia equivalente ao dobro daquela exigida nestes autos, alegando tratar-se de dívida inexistente em parte e inexigível em outra.

Acórdão (Id.
182422194
):
negou provimento
aos recursos
inominados interposto pelo embargante,
Rosch Administradora de Serviços e Informática Ltda, para manter
a sentença de origem inalterada em todos os seus termos.

Embargos de Declaração de
Rosch Administradora de Serviços e Informática Ltda.
(Id.
183035160
)
:

sustenta
, em suma, cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de oitiva de testemunha.

Embargos de Declaração de
Carlos Eduardo Silva e Souza

(Id.

183063660
):
assegura que o acórdão incorreu em erro material diante a ausência de condenação de
honorários sucumbências da parte vencida.

Contrarrazões de
Carlos Eduardo Silva e Souza
(Id.
183175680
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela
Rosch Administradora de Serviços e Informática Ltda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1034319-25.2022.8.11.0001

_______________________________________________________

Embargos de Declaração. ° 1034319-25.2022.8.11.0001

1 Embargante:
Rosch Administradora de Serviços e Informática Ltda.

Embargado:
Carlos Eduardo Silva e Souza

2.

Embargante:
Carlos Eduardo Silva e Souza

Embargado:
Rosch Administradora de Serviços e Informática Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Rosch Administradora de Serviços e Informática Ltda. e Carlos Eduardo Silva e Souza
.

Verifica-se que a insurgência apresentada pela embargante Rosch Administradora de Serviços e Informática Ltda. não procede, tendo em vista que o
decisum
está fundamentado de forma adequada, na qual manteve a sentença em sua integralidade reconhecendo o direito pleiteado
com base nas provas suficientemente apresentadas nos autos,
portanto, não se prestam os embargos declaratórios para os resultados pretendidos.

Na hipótese dos embargos apresentados por
Carlos Eduardo Silva e Souza
, constata-se
que assiste razão ao embargante quanto à ausência de condenação da recorrente, ROSCH, ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

Da análise detida dos autos, verifica-se no acórdão embargado que
deixou de condenar a parte vencida ao pagamento das custas e despesas processuais, sob o fundamento do artigo 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.
Portanto,
nota-se que
há erro material
na condenação dos honorários sucumbenciais.

Assim,
em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, retifico o acórdão embargado para condenar a parte recorrente no recurso inominado, Rosch Administradora de Serviços e Informática Ltda., ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos e, no mérito,
porém, REJEITO
os
Embargos de Declaração opostos por
Rosch Administradora de Serviços e Informática Ltda., e
ACOLHO os embargos opostos por
e Carlos Eduardo Silva e Souza
,
determinando que seja retificado o erro material, a fim de que passe a constar no dispositivo do julgamento do acórdão a condenação da
recorrente vencida no recurso inominado, Rosch Administradora de Serviços e Informática Ltda., ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023